Tribunal: TJSP
Processo: 1008033-61.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer, c/c pedido de indenização por danos morais – Bloqueios realizados na conta da autora – A ré alegou ter tomado tais providências diante de transações atípicas, como medida de segurança – Atipicidade não comprovada nos autos – Autora que entrou em contato com a ré e requereu o aludido desbloqueio, afirmando serem de sua autoria as movimentações,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer, c/c pedido de indenização por danos morais – Bloqueios realizados na conta da autora – A ré alegou ter tomado tais providências diante de transações atípicas, como medida de segurança – Atipicidade não comprovada nos autos – Autora que entrou em contato com a ré e requereu o aludido desbloqueio, afirmando serem de sua autoria as movimentações, entretanto a ré não liberou o montante – Adoção da Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da autora – Correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo MM Juízo a quo – Danos morais configurados – Verba de caráter alimentar, consoante amplamente demonstrado nos autos – Sentença confirmada – Recurso improvido.